Tribunal: TJSP
Processo: 2035434-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução por quantia certa fundada em título judicial (sentença em demanda de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança). Prescrição intercorrente. Inocorrência. Prazo trienal do art. 206, § 3o, I, do Código Civil e Súmula no 150 do STF. Autos arquivados, por falta de bens penhoráveis, em 2013. Exequente que promoveu o andamento do feito antes da superação do prazo de três

Ementa:
Processual. Execução por quantia certa fundada em título judicial (sentença em demanda de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança). Prescrição intercorrente. Inocorrência. Prazo trienal do art. 206, § 3o, I, do Código Civil e Súmula no 150 do STF. Autos arquivados, por falta de bens penhoráveis, em 2013. Exequente que promoveu o andamento do feito antes da superação do prazo de três anos a contar da entrada em vigor do CPC/15. Aplicabilidade da causa de fluência do prazo prescricional do art. 921, § 4o, do CPC, apenas a contar da vigência desse diploma legal. Regra de transição de seu art. 1.056. Decisão que deixou de reconhecer a prescrição confirmada, com ressalva da fundamentação. Nulidade processual decorrente da falta de intimação dessa mesma decisão. Posterior manifestação que reconheceu o fato e determinou a republicação com inclusão do nome do advogado da ora agravante. Problema adequadamente suprido, sem qualquer prejuízo à executada aqui agravante. Pretensão de nulificação de decisão deferitória de penhora, proferida em momento anterior, manifestamente descabida. Agravo de instrumento da executada desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035434-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MARIA CRISTINA BERNARDO PORTELA, é agravado INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.
V. LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035434-21.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 16.215
2
Agravante: Maria Cristina Bernardo Portela
Agravada: Indústria de Móveis V. V. Ltda.
Agravo Inst. no 2035434-21.2020.8.26.0000 7a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 16.215
Processual. Execução por quantia certa fundada em título
judicial (sentença em demanda de despejo por falta de
pagamento
cumulada
com
cobrança).
Prescrição
intercorrente. Inocorrência. Prazo trienal do art. 206, § 3o, I,
do Código Civil e Súmula no 150 do STF. Autos arquivados,
por falta de bens penhoráveis, em 2013. Exequente que
promoveu o andamento do feito antes da superação do prazo
de três anos a contar da entrada em vigor do CPC/15.
Aplicabilidade da causa de fluência do prazo prescricional do
art. 921, § 4o, do CPC, apenas a contar da vigência desse
diploma legal. Regra de transição de seu art. 1.056. Decisão
que deixou de reconhecer a prescrição confirmada, com
ressalva da fundamentação. Nulidade processual decorrente da
falta
de
intimação
dessa
mesma
decisão.
Posterior
manifestação que reconheceu o fato e determinou a
republicação com inclusão do nome do advogado da ora
agravante. Problema adequadamente suprido, sem qualquer
prejuízo à executada aqui agravante. Pretensão de nulificação
de decisão deferitória de penhora, proferida em momento
anterior, manifestamente descabida. Agravo de instrumento
da executada desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra as r. decisões reproduzidas a
fls. 181/182 e 295 deste instrumento (fls. 152/153 e 266 dos autos principais), por meio
das quais, no âmbito de execução por quantia certa fundada em título judicial (sentença em
demanda de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança), por um lado rejeitou-
se alegação de prescrição intercorrente formulada pela coexecutada Maria Cristina,
entendendo o MM. Juiz não ter ficado caracterizado o abandono da causa pela exequente,
por outro lado afastando-se pedido de reconhecimento de nulidade de atos processuais, por
falta de intimação do advogado da executada quanto à decisão anterior, determinando-se
tão somente a respectiva republicação, com reabertura do prazo para recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035434-21.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 16.215
3
Insurge-se a executada em questão, reiterando a ocorrência de
prescrição intercorrente, em razão da inércia da exequente desde o arquivamento dos autos,
em maio de 2013, até março de 2017. Sustenta em tal linha que já teria transcorrido o prazo
prescricional de três anos, nos termos da Súmula no 150 do STF e art. 206, § 3o, I, do
Código Civil. Acena ainda com a nulidade dos atos praticados após a oposição de sua
exceção de pré-executividade, ante a ausência de cadastro do advogado para fins de
intimação pela imprensa. Bate-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada, com a
extinção da execução.
Deferiu-se o processamento do recurso, denegando-se o efeito ativo
(sic) requerido e dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a
quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias, bem como acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de
preparo, manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 301/315).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Ressalva-se desde logo o prazo prescricional a ser considerado, que
é o trienal, nos termos da Súmula no 150 do STF e do art. 206, § 3o, I, do Código Civil,
tendo em vista a pretensão à cobrança (aqui execução) de aluguéis. Não prospera assim o
raciocínio da r. decisão agravada em torno da aplicação de um suposto prazo quinquenal,
vinculado à execução de título judicial (?), à luz de inexistente art. 206, V, do Código
Civil.
De toda forma, não se verificou a prescrição intercorrente.
Malgrado respeitáveis opiniões em contrário, a prescrição intercorrente relacionada à
ausência de bens penhoráveis, introduzida pelo CPC/2015, não poderia ser aplicável
retroativamente quanto a execuções paralisadas ainda na vigência do CPC/73, quando
inexistente idêntica hipótese de curso do prazo prescricional. O arquivamento à luz do art.
791, III, do Código revogado, não era por si só causa de fluência de qualquer prazo
prescricional, diversamente do que, por força de expressa disposição legal (em lei especial,
e por isso circunscrita ao seu âmbito), ocorria no tocante às execuções fiscais por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035434-21.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 16.215
4
art. 40 da Lei no 6.830/80, e também diversamente do que agora se dá com o art. 921, § 4o,
do CPC vigente.
E não corria prazo algum pelo fato de não haver aí propriamente
inércia do exequente na movimentação processual, senão obstáculo objetivo à sequência
útil da execução. O novo critério, ampliando a técnica das execuções fiscais
(compreensível em matéria de Poder Público por uma questão de racionalidade
administrativa) para os litígios entre particulares, é de todo questionável, mas mal ou bem
agora legem habemus.
O que não se pode entretanto é fazer com que uma inovação
legislativa, instituindo um fator de fluência de prazo prescricional antes inexistente, possa
ser aplicado para reger situações vivenciadas ainda na vigência da lei anterior,
disciplinando-lhe os efeitos, pelo simples e bom motivo de ficar sob essa perspectiva
caracterizada retroatividade legal, com eiva de inconstitucionalidade.
Assim, irrelevante considerar que a execução, no caso dos autos,
estivesse sem andamento, como argumenta a executada-agravante, desde 2013 (a fase de
cumprimento de sentença teve início em 2007, mesmo ano em que proferida a r. sentença,
sem que entretanto tenha havido sucesso na localização de bens penhoráveis).
Dessa forma, somente a partir da vigência do novo CPC, em
18/3/2016, poder-se-ia cogitar da fluência de lapso prescricional como o ora considerado,
isso à luz da regra de transição do art. 1.056 desse diploma, considerando que a execução já
estivera suspensa, e por bem mais de um ano.
E, nesse âmbito, não se completou o lapso de três anos sem
andamento do feito, tendo em vista que em 2017 a exequente requereu o desarquivamento
e retomou o prosseguimento dos atos de execução, em forma digital (antes, os autos
executórios haviam se realizado nos autos físicos originais).
Melhor sorte não assiste à agravante quanto à alegação de nulidade
processual.
Com efeito, a omissão no tocante à intimação de seu advogado
quanto à rejeição da assim nominada exceção de pré-executividade é certa, tendo sido
reconhecida pela própria decisão agravada. Mas não havia a necessidade de nulificação de
quaisquer outros atos, tendo sido o problema suprido, singelamente, com a determinação
de republicação daquela decisão, com o que foi atendida plenamente a executada, nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035434-21.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 16.215
5
prejuízo a ela advindo.
É importante ressaltar, a respeito, que o deferimento, pelo MM.
Juízo a quo, da penhora sobre quinhão hereditário da ora agravante, havia sido objeto de
decisão anterior, dela manifestando a executada ciência com a própria alegação de
prescrição, sem que haja qualquer reflexo causal decorrente da falta de intimação aqui
mencionada.
Ficam, por tudo, confirmadas as rr. decisões agravadas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator